Tribunal: TJDFT
Processo: 0714798-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714798-70.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WALDEILTON CAMPELO FRANCO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. COVID-19. RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE DISTRITAL A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PEDIDO COMINATÓRIO NÃO LIMITADO AO VALOR DE ALÇADA. QUESTÃO PACIFICADA. IRDR 2016.00.2.024562-9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A lide versa sobre obrigação de fazer consistente no fornecimento de leito em uti e custeio pelo Distrito Federal de despesas hospitalares decorrentes de internação na rede privada. 2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou procedente em parte os pedidos iniciais para confirmar o pedido antecipatório e impor ao ente demandado a obrigação de internar o autor em leito de UTI, adulto, conforme destacado no laudo médico juntado e observando os critérios clínicos da CRIH, excluída a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas, particulares, contraídas pela parte autora. 3. O autor, através da Defensoria Pública do DF, interpôs recurso para reforma da sentença no que tange a condenação do ente distrital ao custeio das despesas em hospital particular. Alega que a internação em nosocômio particular não se deu por comodidade ou opção, mas por mora do Distrito Federal em promover a prestação adequada de tratamento do paciente. 4. Consta dos autos que o autor/recorrente é autista e esquizofrênico e procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia, em seguida encaminhado ao HRSAM para exame de tomografia onde se constatou comprometimento de 80% do pulmão, foi medicado e recomendado a retornar para casa. Na mesma data, a irmã do autor o encaminhou ao Hospital das Clínicas, oportunidade em que foi intubado e admitido em enfermaria, aguardando leito de UTI. 5. A liminar concedida em 19/03/2021 determinou a inserção, pelo Distrito Federal, do nome do autor no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, “bem como que seu efetivo fornecimento ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (Id 26459753). O Distrito Federal foi intimado em 19/03/2021 à 1h (Id 26460220), o Núcleo de Judicialização foi intimado em 22/03/2021 às 18h17 (Id 26460225) e o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal foi intimado às 20h03min do dia 22/03/2021 (Id 26460226). A Central de Regulação de Leitos somente foi intimada as 20h19 do dia 31/03/2021 (Id 26460249) e o paciente foi admitido e regulado em UTI no Hospital São Mateus em 02/04/2021 (Id 26460262). 6. No caso, embora a ação tenha sido ajuizada logo após a internação do paciente em rede particular, a Central de Regulação de Leitos somente foi intimada em 31/03/2021 e o paciente, atendidos os critérios técnicos, admitido e regulado em UTI em 02/04/2021. Desse modo, o ente público deverá ressarcir as despesas hospitalares desde a solicitação de inscrição na Central de Regulação. 7. Destaco que, a inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da solicitação de inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), que é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. 8. Assim, considerando que a intimação do Distrito Federal se deu logo após o ajuizamento da ação, ou seja, a 1h do dia 19/03/2021, este deverá arcar com as despesas hospitalares do dia 19/03/2021 até o dia 02/04/2021, descritas na tabela de Id 26460270, que considerado o abatimento das despesas do dia 19/03/2021 perfazem R$ 193.842,50 (R$ 199.681,40 – R$ 5.838,90). 9. Por fim, consigno que por se tratar de pretensão cominatória cujo valor é fixado de forma estimativa não há vinculação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (60 salários mínimos). Inclusive esse entendimento foi pacificado no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9 (Acórdão 970433, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016. Pág.: 264, partes: Elizabeth Ferreira Martins Pereira versus Distrito Federal). 10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedentes em parte os pedidos iniciais e condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares em rede particular no valor de R$ 193.842,50, relativas ao período da 1h do dia 19/03/2021 até 02/04/2021. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Isenção legal de preparo. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da Constituição Federal e a pertinência da matéria ao Tema 1.033, de repercussão geral e já julgado pelo e. STF. Requer que as despesas médicas privadas cujo pagamento, por ordem judicial, foram atribuídas ao Estado (SUS), sejam pagas de acordo com a Tabela TUNEP, nos exatos termos fixados por essa Suprema Corte no julgamento do RE 666094 - Tema 1.033. Verifica-se que à hipótese dos autos deve ser aplicado o Tema n. 1.033/STF (RE n. 660.094/DF). Nesse passo, tem-se que o recurso paradigma foi julgado e fixada a respectiva tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Grifei) Ante o exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS PARA REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, SE FOR O CASO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF